Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709814-03.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA, MARIA DE LOURDES SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUZA, MARIA DE LURDES DA SILVA, MARIA DE LURDES OLIVEIRA, MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS DA ROSA, MARIA DE NAZARETH DA SILVA NUNES, MARIA DE NAZARETH GEGA DE MIRANDA, MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA DELICE DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS DA ROSA, MARIA DE LURDES DA SILVA, MARIA DE NAZARETH DA SILVA NUNES, MARIA DE LURDES OLIVEIRA, MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA DE LOURDES SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA, MARIA DELICE DE OLIVEIRA, MARIA DE NAZARETH GEGA DE MIRANDA, MARIA DE LOURDES SOUZA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 62689411 e ID 62689412, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA e OUTROS, e determinou o sobrestamento do apelo manejado pelo DISTRITO FEDERAL (RE 1.412.069 – Tema 1255). O STJ devolveu os autos à origem, consignando que, “em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, é de rigor determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão de mérito da Repercussão Geral”, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 66403734). Assim, remetam-se os autos a COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial de ID 62689411. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014